Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736767-89.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO ROSADO FILHO, JULIANA DUTRA BARRETO DE MELO RECORRIDOS: MAURICIO BOUTROS MERHEB, GUSTAVO MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. WHATSAPP. NULIDADE. AUSÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO. ARRAS. DEVOLUÇÃO MAIS O EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1 – Preliminar. Nulidade da citação. Adotados os cuidados necessários para identificação das partes, é válida a citação realizada pelo aplicativo de mensagem Whatsapp, nos termos da portaria GC 34/2021 do TJDFT. A certidão acompanhada de anexos que confirmam a identidade das partes e descrevem, de forma detalhada, como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento da comunicação cumpre os requisitos para citação válida. 2 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Inadimplemento. Resolução do contrato. Na forma do art. 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Sem comprovação do cumprimento de obrigações descritas no contrato, é cabível a resolução em virtude do inadimplemento. 3 – Arras. Devolução mais o equivalente. Conforme disposição do art. 418 do Código Civil, se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu desfazer o contrato, e exigir sua devolução mais o equivalente. Demonstrado que o inadimplemento do contrato ocorreu por parte do promitente vendedor, deve o valor dado a título de arras ser devolvido ao promitente comprador, mais o equivalente. 4 – Honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência são fixados em percentual entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, segundo o grau de zelo o profissional, o lugar do serviço prestado, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado (art. 85, § 2o. do CPC). Analisadas as peculiaridades do caso, a fixação do percentual de 12% sobre o valor da condenação é proporcional e compatível ao grau de zelo do profissional e ao tempo exigido do advogado. 5 – Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, 5o, incisos II, LV, XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 349 do Código Civil, asseverando que ficou comprovado o descumprimento contratual por parte dos recorridos; c) artigo 85 do CPC, afirmando excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II, LV, XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 349 do Código Civil, pois a análise da tese recursal demanda interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85 do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “esta Corte possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012